Tribunal: TJSP
Processo: 1016081-82.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano moral e material. Alegada agressão praticada por guardas civis municipais quando da abordagem realizada aos autores, bem como da indução de vítimas ao reconhecimento destes. Sentença que julgou improcedente o feito. Insurgência dos autores. Impossibilidade. Requerentes que não se desincumbiram do ônus probatório, notadamente quanto às

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano moral e material. Alegada agressão praticada por guardas civis municipais quando da abordagem realizada aos autores, bem como da indução de vítimas ao reconhecimento destes. Sentença que julgou improcedente o feito. Insurgência dos autores. Impossibilidade. Requerentes que não se desincumbiram do ônus probatório, notadamente quanto às alegadas agressões sofridas, quanto à adulteração do local, quanto à responsabilidade dos agentes públicos pelos danos materiais e quanto à apontada indução das vítimas ao reconhecimento deles pela prática criminosa.
Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos.
Recurso não provido.